Tribunal: TJMT
Processo: 0003364-83.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003364-83.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA MAIA PINHEIRO - CPF: 545.286.311-72 (EMBARGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JBB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 17.816.185/0001-00 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 130.770.638-08 (ADVOGADO), JBB INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 17.816.185/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC
–
NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração
têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003364-83.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: MÔNICA APARECIDA MAIA PINHEIRO

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença - Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela n. 0003364- 83.2014.8.11.0041 - Código 862115 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração
opostos por Banco BMG S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por decisão não recorrida, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.

O Embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão quanto à correta definição dos valores levantados, ao fundamento de que existe informação nos autos de resgate líquido de 35.341,48 em 10.10.2019 e R$ 9.990,23 em 21.11.2019, ou seja, maior do que o determinado pelo Juízo e, ainda, a possibilidade de flexibilização do instituto da preclusão.

Assim, pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contrarrazões (Id. 149204157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração

opostos por Banco BMG S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISCUSSÃO ACERCA DE VALOR RESIDUAL E ERRO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ, QUESTÃO OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto decidida em momento anterior por decisão não recorrida, é caso de manter a sentença que extinguiu o feito, diante da satisfação da obrigação.

Para o embargante há contradição no acórdão.

No caso, o acórdão manteve a sentença impugnada no Apelo que
julgou extinto
o processo com fulcro no art. 924, II, do CPC, por entender por satisfeita a obrigação.

Sucede que não se verificam os vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Registra-se que
o
acórdão tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a aventada contradição, ou mesmo omissão
.

O acordão foi claro ao consignar que a questão de excesso de execução e suposto valor remanescente a ser devolvido resta preclusa, porquanto foi decidido em momento anterior por decisão não recorrida. Veja-se o fragmento:

“[...] que foi homologado os cálculos da Contadoria Judicial, a fim de reconhecer como devido à parte Exequente apelada o valor de R$ 25.617,33, bem como o valor de R$ 19.412,28, devidos à parte executada apelante e determinada a expedição de alvarás (Id. 141831186 - pág. 305).

Verifica-se que foi expedido alvará em favor do banco apelante no valor de R$9.980,68 (Id. 141831186 - pág. 309), portanto o banco requereu a transferência da quantia restante, qual seja, de R$9.422,05.

Há informação nos autos de que a conta judicial está
zerada
após os levantamentos dos valores (Id. 141831186 - pág. 314).

Nesse contexto, tem-se que foi proferida decisão que reconhece que o valor da penhora foi de
R$ 32.828,81
, menor do que o cálculo atualizado da dívida, bem assim que foi dado à parte exequente o que lhe era devido (R$25.617,33) e encerrada a obrigação do Banco BMG S.A. e, no que tange ao valor a ser devolvido ao banco executado (R$19.412,28), foi considerado pelo Juízo que está
incorreto
, porque não foi penhorado valor excedente. Assim, a decisão considerou a devolução de R$9.980,68 pelo referido alvará como
exatamente o remanescente da penhora
, motivo porque o Juízo indeferiu o pedido do banco (Id. 141831186 - pág. 321),
decisão não impugnada por recurso próprio, em momento oportuno”
.

Verifica-se que a argumentação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em, recentemente,
concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022